Tribunal: TJPA
Processo: 0002954-74.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002954-74.2013.8.14.0009

APELANTE: JONAS SOARES DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

PROVAS LÍCITAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. MÁXIMA DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese a alegação da defesa, consta nos autos declaração expressa do acusado, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, de que autorizou os policiais militares a entrarem em seu imóvel. Havendo consentimento do morador, não há que se falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio e, portanto, em eventual ilicitude das provas.

2. Embora conste nos autos prova da materialidade delitiva, entendo que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a condenação especificamente quanto à autoria, haja vista que existe dúvida razoável se a droga encontrada no quintal do acusado era de fato dele ou de terceiros vistos pela polícia no local. Sendo assim, diante do princípio da presunção de inocência e ainda da máxima do
in dubio pro reo,
se torna forçosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Demais matérias prejudicadas.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação criminal,
para absolver o acusado do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, ante a insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, nos termos do voto do relator.

27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias

29 de agosto e 06 de setembro de 2022.
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JONAS SOARES DO ROSÁRIO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Bragança/PA, em 27.05.2019 (27.05.2019), na qual foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos (interdição temporária e limitação de finais de semana) e 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 9649863 - Pág. 7 a Num. 9649865 - Pág. 8), o apelante alega
error in judicando
do juízo prolator da sentença, uma vez que a persecução penal teve início com prisão em flagrante do acusado, realizada a partir de denúncia apócrifa e com ofensa à inviolabilidade de domicílio, a ensejar a nulidade de todas as provas produzidas por força da Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada. Diante disso, tem-se como insuficiente o conjunto probatório para condenação do acusado, devendo este ser absolvido das acusações. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que não houve justificativa para aplicação do patamar mínimo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 9649863 - Pág. 7 a Num. 9649865 - Pág. 8, refutando as alegações da defesa e, assim, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para alterar o parâmetro de diminuição da pena, decorrente do art. 33, §4º da Lei de Drogas, para que passe a incidir em seu grau máximo.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

II.1 - Preliminar de nulidade absoluta das provas dos autos

Inicialmente, o apelante alega a absoluta nulidade do conjunto probatório dos autos, uma vez que toda a investigação teria se iniciado a partir de denúncia apócrifa e com a invasão de domicílio pela policia militar, que teria realizado revista no imóvel do acusado sem prévia ordem judicial e sem indícios concretos de atos ilícitos no local.

Quanto à alegação, entendo que ela não comporta maiores digressões e por um motivo muito simples. O acusado, em seu interrogatório em juízo (Num. 9649871 a Num. 9649872), assistido por sua defesa técnica, declarou expressamente que autorizou os policiais a entrarem no local para averiguação. Ora, havendo autorização do proprietário do imóvel, não há que se falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio.

Isso porque três são as formas de se adentrar na propriedade privada do indivíduo, todas as quais encontram-se previstas no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, que diz:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Dessa feita, o ingresso na casa do indivíduo é possível e lícito quando: (1) houver consentimento do morador; (2) hipótese de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro (3) por determinação judicial. As duas últimas hipóteses somente se fazem necessárias diante da ausência de consentimento do morador, notadamente porque a inviolabilidade de domicílio é um direito do jurisdicionado, podendo ele próprio abrir mão de sua privacidade, autorizando que o agente público ingresse em seu lar. Trata-se de clara faculdade decorrente de um direito subjetivo.

Em que pese a abordagem mais criteriosa proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.051/SP, quanto à prova do consentimento do morador para ingresso de agentes estatais, entendo que as condições ali expressas se prestam a avaliar a ocorrência ou não do consentimento, o qual, se inequívoco, afasta qualquer alegação de ilicitude das provas obtidas. No caso em tela, não se pode falar em dúvida sobre o efetivo consentimento do acusado, se este, livre e amparado por defesa técnica, em sede de interrogatório judicial, declara que de fato autorizou a entrada dos policiais em seu imóvel.

Quanto à denúncia apócrifa, a ida da guarnição policial ao imóvel e o prévio consentimento do acusado para que esta entrasse em sua casa e realizasse revista no local afasta qualquer alegação de ilicitude do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente quando se depreende dos depoimentos policiais e mesmo do próprio interrogatório do acusado que a área é comumente conhecida como ponto de tráfico, não se limitando a origem das investigações à denúncia apócrifa, havendo outros elementos indiciários.

Dessa feita, entendo que não assiste razão ao apelante, sendo válidas as provas e elementos informativos contidos nos autos, haja vista a ausência de violação tanto a normas de direito material quanto de direito processual, nos termos do art. 157 do CPP, também não havendo que se falar em aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, positivada por meio do §1º daquele dispositivo.

II.2 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas

O apelante pleiteia, quanto ao mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Entende que o conjunto probatório não se mostrou suficiente a comprovar que a droga encontrada pertencia ao acusado, logo, seria forçosa a prevalência de sua presunção constitucional de inocência.

Pois bem. Segundo a peça acusatória, o apelante foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes. Aduz que na data dos fatos, os policiais militares responsáveis pelo flagrante foram informados de que estava havendo comércio de drogas no bairro Morro. Ao se dirigirem ao endereço informado, fizeram o cerco ao imóvel, até que receberam autorização para realizar a revista ao imóvel, ocasião em que encontraram, no quintal do imóvel, 04 (quatro) petecas de pasta de cocaína, totalizando uma massa de 90 gramas do entorpecente. Diante do contexto, conduziram o indiciado à delegacia, para providências.

Consta nos autos auto de apresentação e apreensão de 04 (quatro) petecas de pasta base de cocaína - Num. 9649842 - Pág. 3, laudo de constatação provisório (Num. 9649843 - Pág. 5) e laudo toxicológico definitivo (Num. 9649848 - Pág. 7), atestando que a substância apreendida consistia em aproximadamente 100 gramas de cocaína, o que deixa evidente a materialidade delitiva.

No que diz respeito à autoria delitiva, entendo que assiste razão à defesa, no sentido de que o conjunto probatório não se mostra apto a fundamentar uma sentença condenatória, senão vejamos.

O primeiro policial ouvido em juízo, PM José Percival Conceição Moraes, disse não recordar nada sobre os fatos (Num. 9649868). O segundo policial, PM Clisme Cley de Oliveira Quadros disse recordar bem pouco da ocorrência e que foi outro policial da guarnição o responsável pela apreensão da droga (
Num. 9649869
). Confirmou que o acusado autorizou a entrada dos agentes policiais em seu imóvel. Não lembra da quantidade de droga, nem da forma como ela foi apreendida, recordando somente que era pasta base de cocaína. Depoimento relativamente vago quanto aos fatos apurados.

O último policial ouvido em juízo, PM Lucicley Martins da Luz, teria sido o responsável por encontrar a droga, mas disse também recordar bem pouco da ocorrência (
Num. 9649870
). Disse que, salvo engano, a droga foi encontrada na casa do cachorro, no quintal do imóvel do acusado. Também não lembrou como a droga estava acondicionada.

Tanto a segunda quanto a terceira testemunhas confirmaram que a região em que o acusado mora é conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, assim como ambas informaram que não conheciam o acusado, nem nunca tinham ouvido relatos de que ele estaria envolvido com a venda de entorpecentes. Esta última, inclusive, afirmou que no canto próximo à casa do acusado, havia um local onde sempre tinham usuários de drogas.

O acusado (Num. 9649871 a Num. 9649872) negou veementemente que a droga fosse sua, afirmando que não existia no local casa de cachorro, contrariando o depoimento dos policiais, assim como afirmou que seu imóvel não era murado, o que permitiria que outras pessoas tivessem jogado a droga no local (o que parece ser confirmado com as declarações do policial militar, que informou que haviam usuários de drogas próximo ao local).

Entendo que referido conjunto probatório não comprova a inocência do acusado, todavia, torna bastante controvertida a autoria delitiva, na medida em que as provas dos autos não são cabais em indicar que a droga apreendida de fato pertencia a ele, pois há possibilidade de que pertencesse a terceiros vislumbrados pela polícia próximo ao local.

Lembre-se, que o acusado, espontaneamente, permitiu a entrada dos agentes policiais em seu imóvel, mesmo que desprovidos de qualquer autorização judicial, o que milita em favor de sua boa-fé quanto aos fatos apurados.

Ademais, consta nos autos certidão de antecedentes criminais do acusado sob o Num. 9649853 - Pág. 8/10, a indicar que o acusado é réu primário, sem qualquer antecedente criminal, o que milita também em favor de sua inocência, pois evidencia a ausência de envolvimento pretérito com o mundo do crime.

O art. 386 do CPP, quanto às hipóteses de absolvição do réu, assim dispõe:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (
arts. 20, 21, 22, 23
,
26
e
§ 1º do art. 28, todos do Código Penal)
, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

(Grifei)

Como se vê, o art. 386, inciso VII do CPP nada mais é do que a positivação da máxima do
in dubio pro reo,
a prescrever que, em caso de dúvida, a sentença há de ser sempre absolutória, pois “condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”, como já referia Hungria.

E decorre ainda do princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, que dispõe: “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Significa dizer, o marco zero do qual deve partir o julgador ao formar seu convencimento é o da inocência do réu, presumindo esta até que se produza um conjunto probatório robusto e cabal, apto a dar a certeza da autoria e materialidade delitivas, necessárias a uma condenação.

Considerando a imprecisão dos depoimentos policiais e a contundência com que o acusado negou a autoria do delito, bem como por haver permitido o ingresso dos policiais em seu imóvel, além da existência de usuários próximo ao local cujo quintal onde foram encontradas as drogas não é murado, entendo que se faz cabível a absolvição deste por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, com base na máxima do
in dubio pro reo,
sustentada no princípio constitucional da presunção da inocência, motivo porque dou provimento ao recurso, para absolve-lo do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Deixo de apreciar as demais matérias veiculadas no recurso, por considera-las prejudicadas pela absolvição do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para absolver o acusado do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, ante a insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 12 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/09/2022